Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. RECURSO. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO. TERMO INICIAL DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Inadmissível a inclusão de automóvel na partilha requerida pela parte nas alegações finais e renovada nas razões recursais, porque a respectiva pretensão deixou de ser deduzida, oportunamente, em sede de reconvenção, na forma do artigo 343 do Código de Processo Civil. Não conhecido o pedido a esse título.
2. Não se acolhe a pretensão recursal relativa à alteração de termo inicial da existência de união estável, à mingua de prova da ocorrência de marco temporal diverso daquele considerado na sentença.
3. A simples menção a fatos relacionados à violência doméstica e à instauração de processos criminais em desfavor do apelado por tais episódios, ainda que em relação aos quais a punibilidade já esteja extinta, não dá azo à condenação a título de litigância de má-fé. 3.1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.